Tribunal: TJDFT
Processo: 0722970-81.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
direito processual civil. Embargos de declaração. Honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa. Omissão não configurada. Pretensão de reexame. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração contra acórdão proferido pela 1a Turma Cível do TJDFT, que deu provimento à apelação para cancelar a inscrição em cadastro de inadimplentes realizada pelo BANCO CSF S/A sem notificação com aviso de recebimento, e fixou honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 1.000,00. A embargante alega omissão quanto à aplicação obrigatória do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC, introduzidos pela Lei no 14.365/2022, especialmente quanto à vinculação à Tabela da OAB.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar, de forma vinculante, os parâmetros da Tabela da OAB previstos nos §§ 8o e 8o-A do art. 85 do CPC, no arbitramento equitativo de honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. O acórdão embargado analisa expressamente a aplicabilidade do art. 85, § 8o-A, do CPC, mas conclui que a Tabela da OAB possui caráter meramente orientador, não sendo de aplicação obrigatória, especialmente em causas de baixa complexidade e de valor reduzido.
5. A fundamentação adotada no voto condutor indica que os honorários foram fixados por equidade nos termos legais e jurisprudenciais, considerando a simplicidade da demanda e a proporcionalidade do valor arbitrado.
6. A mera insatisfação com o desfecho do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, sob pena de desvirtuamento da finalidade do recurso.
7. Para fins de prequestionamento, restou consignada a análise dos dispositivos legais e constitucionais invocados.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A; art. 1.022. CF/1988, art. 133. Lei no 14.365/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.076.